Tribunal: TJSP
Processo: 1038354-30.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Repetição de indébito
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1038354-30.2014.8.26.0053 São Paulo Voto no 16.672-D
1
Registro: 2020.0000281980
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1038354-30.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelados
FRANCISCA FARIA GOMES (JUSTIÇA GRATUITA), MARIA ALVES PINTO,
ANTONIO BENEDITO CORNACHIONI, VANDA DOURADO CARDOSO, ERESINA
SILVA MACHADO, LUIZ NAVARRO GALVES, ANGELO RODRIGUES DE
FREITAS, ELZA RUSSO DA SILVA, LEONOR MARIA DA SILVA DE DEUS,
MARIA APARECIDA CORREA RIBEIRO, MARIA HELENA LEITE, ZELIA
ALBUQUERQUE DONINE, LUCY CARNEIRO PIERRE, VERA LUCIA GINEZ DE
OLIVEIRA, MARIA DAGMAR DEZAN, TOSHIKO SAKURAMOTO DE OLIVEIRA,
MARIA TERESA ANDRADE DE ALMEIDA LIMA, MARIA APARECIDA PAES,
ADRIANA ROCHA, DANIELA DE MORAIS e TATIANA YUKIMI SAKURAMOTO
DE OLIVEIRA, é apelante FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Retrataram parcialmente o
acórdão anterior. V.U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores
FERREIRA
RODRIGUES
(Presidente
sem
voto),
OSVALDO
MAGALHÃES
E
PAULO
BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038354-30.2014.8.26.0053 -Voto no 16.672
2
Apelação no 1038354-30.2014.8.26.0053 (Digital)
Apelante: Fazenda do Estado de São Paulo
Apelados: Francisca Faria Gomes e outros
Comarca: São Paulo
Juíza Sentenciante: Dra. Maria Gabriella Pavlópoulos Spaolonzi
2o Juiz: Des. Osvaldo Magalhães
Voto no 16.672
Ementa:
Processo civil. Juízo de adequação. Tema no 810 do
C. STF e Tema no 905 do C. STJ. Retratação
parcialmente devida.
Vistos.
Trata-se de juízo de adequação do V. Acórdão de fls. 249/254
ao tanto que foi decidido no Tema no 810 do C. STF e no Tema no 905 do C. STJ.
É o relatório.
O V. Acórdão ora em reexame, quanto aos temas indicados,
não admitiu a incidência da Lei no 11.960/09 para o cômputo de juros e correção
monetária, por se tratar de indébito tributário. Assim, e considerados os limites do
recurso, determinou a incidência do INPC para a correção monetária e que os
juros fossem computados na forma da Lei no 11.960/09.
Também registrou o enunciado no 188 da Súmula do STJ e o
artigo 167, parágrafo único, do CTN, pelos quais não se admite a contagem de
juros antes do trânsito em julgado.
Dessa forma, o julgado merece pequeno reparo, a fim de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038354-30.2014.8.26.0053 -Voto no 16.672
3
anotar que a correção monetária e os juros de mora sejam computados conforme
os entendimentos constantes no Tema no 810 do C. STF e no Tema no 905 do C.
STJ, mantida a decisão quanto ao mais.
Pelo exposto, o voto é pela PARCIAL RETRATAÇÃO do V.
Acórdão.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator